Tribunal: TJDFT
Processo: 0711113-90.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0711113-90.2023.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUANNA FICHER SOUZA DE ALBUQUERQUE APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por LUANNA FICHER SOUZA DE ALBUQUERQUE contra sentença da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da obrigação de fazer com pedido liminar ajuizada em desfavor de CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SANTA CATARINA julgou improcedente o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC1. Nas respectivas razões (ID 59127277), a apelante afirma que o processo de cumprimento da quadra curricular, com período de 4 semestres, com 16 matérias, foi feito irregularmente, sobrando, assim, 2 matérias pendentes - Planejamento e Gestão Estratégica, e Governo Eletrônico - para cumprimento da grade e emissão de diploma, contudo, a instituição lhe afirmou que somente em novo semestre poderia ser possível o cumprimento das matérias, que restaram disponibilizadas de forma excepcional. Assevera que, nada obstante, foram disponibilizadas as disciplinas faltantes, que foram cursadas, com resultado positivo, com nova 9 (nove), conforme informado, faltando, apenas, a emissão antecipada de diploma de conclusão do curso. Informa que, após a divulgação das notas, a requerente entrou em contato com a faculdade para pedir a emissão do histórico atualizado, com os lançamentos das referidas notas das disciplinas aprovadas, no entanto, foi informada que as notas somente serão computadas ao final do semestre (27.03.2024), por essa razão, ainda constam no histórico (desatualizado) as disciplinas com status “cursando” e consequentemente com 176 horas pendentes referentes às disciplinas finalizadas. Acrescenta que a data divulgada para início do Curso de Formação de Praças da PMSC está prevista para início em 11.03.2024 e término 29.11.2024, a ser realizado em Florianópolis, conforme documento anexo. Sustenta que a aprovação da autora em concurso público autoriza o aproveitamento extraordinário dos estudos nos termos do art. 47, §2o, da Lei n. 9.394/1996. Instada a se manifestar sobre a possível perda do objeto do presente recurso, em duas ocasiões, a apelante permaneceu inerte (ID 59249330 e 60301610). Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. Consoante o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil1 incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno2 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil. In casu, a demanda tinha como objeto a obrigação de expedição do certificado de conclusão de curso pela instituição ré, para que a autora pudesse participar das demais etapas do concurso público em questão, no entanto fora convocada para a entrega dos documentos em data já decorrida antes dos autos virem conclusos, portanto, é necessário reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso. Assim sendo, resta prejudicado o presente recurso, pois superada a causa de sua interposição, em face da não utilidade no julgamento do pleito pretendido no recurso (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c 87, III, do RITJDFT. Intimem-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se os presentes autos. Cumpra-se. Brasília/DF, 4 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator